Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736404-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELO SOUSA, VALDEMIR GOMES DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Em petição de ID 63641898, o agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor/agravado. Para tanto, alega que houve omissão quanto à liminar de reintegração de pose deferida pelo Juízo a quo, que continua vigente e produzindo efeitos, somente não estando sendo cumprida por força da suspensão determinada pela ADPF 828, porém, referida liminar ainda reconhece a posse do agravado sobre o imóvel em discussão e o presente agravo de instrumento ataca exatamente a probabilidade do direito por ele alegado. Requer sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada. É o breve relato. Decido. Com razão o agravante/embargante. Quando do não conhecimento do agravo de instrumento, considerei que: “(...) a única decisão vigente ordenando a reintegração de posse do autor/agravado é aquela por mim proferida no AGI 0730220-31.2024.8.07.0000, (...) Sendo assim, se a pretensão do agravante se volta contra a ordem de reintegração de posse restabelecida em decisão monocrática por mim proferida em sede de agravo de instrumento, está não pode ser impugnada por outro agravo de instrumento, nem se admite a fungibilidade recursal nessa hipótese. O agravante, por sua vez, alega que há duas situações distintas: a primeira, envolvendo a ocupação originária, e a segunda, tratando das novas ocupações, e que haveria interesse seu em reverter aquela primeira decisão proferida pelo Juízo a quo. Eis o teor da manifestação do agravante, in verbis: “(...) Embora tenha ocorrido o cumprimento parcial da liminar deferida no ID. 82698523 em relação às partes da ocupação que não se submeteram aos moldes da ADPF 828, subsiste ainda uma outra parte que está sujeita a essa ADPF. Ressalta-se que a liminar continua vigente, ainda que seus efeitos não estejam se concretizando no momento, visto que foi reconhecida tanto a probabilidade do direito quanto o risco ao resultado útil do processo, justificando, assim, a concessão da tutela antecipada em favor do pedido do agravado. (...)” (ID 64661571 do processo referência) No caso, quanto à primeira situação, envolvendo a ocupação originária, houve decisão de reintegração de posse proferida pelo Juízo a quo, que se encontra vigente, embora suspensa por força da ADPF 828 (ID 82698523 e 202159063 do processo referência), in verbis: “(...) Conforme ponderado em id 197878276, a lide sujeita-se às determinações expedidas pelo STF na ADPF 828. Portanto, determino a suspensão provisória da diligência de reintegração de posse, bem como o encaminhamento de ofício à Comissão de Soluções Fundiárias do TJDFT, para as providências preconizadas na Recomendação CNJ 510. (...)” Já em relação segunda situação, envolvendo as novas ocupações, há decisão antecipatória da tutela recursal por mim proferida no AGI 0730220-31.2024.8.07.0000 “para determinar que o Juízo de origem (ação de reintegração de posse n. 0700387-16.2021.8.07.0018) proceda ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, nos termos da decisão ID 201141351, apenas no que concerne às três novas áreas de invasão indicadas pelo oficial de justiça na diligência ID 199116691)”. Sendo assim, entendo que o agravante tem interesse na interposição do presente agravo de instrumento ao menos para reformar aquela decisão de reintegração de posse proferida pelo Juízo a quo, mesmo estando ela suspensa para as providências previstas na Recomendação CNJ 510/2023. Isso porque o agravante, no presente recurso, questiona a posse alegada pelo autor/agravado, o que, em se confirmando, reverteria a ordem de reintegração de posse. Sendo assim, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo de instrumento e passo ao seu exame. O agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de ação de reintegração de posse de imóvel que o autor/agravado (ESPÓLIO DE ANTÔNIO BARROZO ARANHA) alega ter sido invadido pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), todavia, o ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO também alega que a área lhe pertence por força de usucapião, o que não foi mencionado pelo autor/agravado; 2) o processo originário ainda se encontra em fase de contestação pelos moradores do local, que não foram intimados para tanto, razão pela têm o direito de recorrer das decisões proferidas assim que delas cientificados, até porque, em se tratando de litisconsórcio passivo necessário, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos eles; 3) é impossível alguém exercer posse mansa, pacífica e com ânimo de dono em um lugar por mais de 30 anos, e não perceber que tal lugar foi ocupado por terceiros; 4) há vídeos que comprovam que quem exerce a posse do imóvel não é o autor/agravado, e sim seu advogado, Jesus Geraldo Morosino, que afirma ter recebido a terra como pagamento de honorários advocatícios e estava negociando a sua venda com a associação constituída no local; 5) foi afirmado pelo próprio advogado do autor/agravado que a FNL teria ocupado o local em 2019; 6) não estão presentes os requisitos para a reintegração de posse (CPC 561); 7) não há exercício de posse pelo ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA nem pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO; 8) os ocupantes estão no local desde 2019, de forma que se passaram quase 3 anos até o ajuizamento da ação sem que tenham sofrido oposição séria; 9) mesmo diante de argumentos tão relevantes apresentados no processo referência, o ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA, quedou-se inerte e não apresentou nenhum argumento apto a modificar o que foi aqui alegado e, mesmo assim, o mandado de reintegração está para ser cumprido entre os dias 4 e 6 de setembro, o que justifica a sua suspensão. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da liminar de reintegração de posse e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ao deferir a liminar de reintegração de posse, o Juízo a quo assim se pronunciou: “(...) O autor comprova sua condição de proprietário do imóvel reclamado. A posse é atributo inerente ao domínio, e o direito de propriedade tem assento constitucional, devendo ser respeitado, por princípio legal. Ademais, a inicial veio instruída com provas documentais dos desforços jurídicos empreendidos pela parte autora, o que reforça a configuração jurídica da posse, pelo exercício de ações típicas do possuidor. O boletim de comunicação de ocorrência policial (id. 82650354) noticia a consumação deveras recente do esbulho, em 23/1/21 o que é corroborado pelas fotografias acostadas nas peças seguintes, onde se vê claros indícios de ocupação recente. Em face do exposto, defiro a liminar, para assegurar, ao Espólio de Antonio Barrozo Aranha, a reintegração na posse do imóvel referido na matrícula n. 9069, junto ao Cartório do 8o Registro de Imóveis do DF. (...)” Acrescento que o Distrito Federal, em manifestação de ID 169073693 do processo referência, esclareceu que: “(...) a ocupação em debate está inserida em área de relevante interesse ambiental (Zona de Conservação da Vida Silvestre), essencial para a captação de água, em Área de Proteção de Manancial – APM São Bartolomeu, em Zona Rural de Uso Controlado I, na qual é proibido o parcelamento do solo que resulte em lotes inferiores a 02(dois) hectares. Ademais, o parcelamento irregular tem características urbanas, violando todo o regramento ambiental para o imóvel objeto da lide. Assim, há urgência na remoção em razão da necessidade de mitigar os danos ao meio ambiente já ocorridos, com a defesa do interesse coletivo. (...)” Além disso, ao que consta, o Juízo a quo ainda não se pronunciou acerca da posse alegada pelo agravante, de modo que não seria possível o seu exame nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Por fim, também não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, conforme esclarecido, a decisão de reintegração de posse proferida pelo Juízo a quo em relação à ocupação originária se encontra suspensa para a adoção das providências previstas na Recomendação CNJ 510/2023. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, com ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo de instrumento e indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator